Tribunal: TJDFT
Processo: 0746856-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO EXAURIMENTO DE BUSCAS PELO ENDEREÇO DA PARTE. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA ORIGEM. MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA DISCUSSÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio processual adequado para o executado alegar, dentre outros temas, a falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (art. 525, I, do CPC).

2. Na hipótese, a ora autora, executada, limitou-se a ingressar naqueles autos para informar a interposição de agravo de instrumento da decisão que determinou o bloqueio BACENJUD.

3. Havendo no ordenamento jurídico instrumento processual adequado para espancar o vício de nulidade da citação, ora alegado pela autora, não pode a ação rescisória ser utilizada para tal desiderato, por total ausência de interesse de agir.

4. Precedentes da 1a Câmara Cível.

5. Preliminar acolhida. Processo extinto sem julgamento de mérito.